Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-42.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129 DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. USO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. EXTINÇÃO DA PENA DO CRIME ANTERIOR HÁ MAIS DE 10 ANOS NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, caput, do Código Penal, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. Nas razões recursais, a Defesa requer a redução da dosimetria da pena, sustentando que, na primeira fase da dosimetria, foram indevidamente valoradas negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e os maus antecedentes. Argumenta, para tanto, que a condenação se deu por lesão corporal leve, não havendo fundamentação idônea que justifique a exasperação da pena em razão do uso de arma branca. Além disso, alega que os antecedentes considerados se referem a condenações antigas, que devem ser desconsideradas à luz do princípio do direito ao esquecimento.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 72386488).
5. “7. Viável a valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade em razão do uso de arma branca na prática do crime de lesão corporal. (Acórdão 1862893, 0703514-73.2022.8.07.0002, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 23/05/2024.)
6. Conforme destacado tanto na jurisprudência quanto na sentença recorrida, a prática do delito de lesão corporal com o emprego de arma branca revela maior grau de reprovabilidade social, o que justifica, no caso concreto, a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.
7. O STJ tem aplicado o denominado "direito ao esquecimento", esclarecendo que, “ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido desde a prática criminosa. Nesse sentido, vêm adotando como referência o período de 10 anos”. (AgRg no HC n. 812.132/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023). No entanto, “o cômputo do prazo para aplicação do direito ao esquecimento em relação aos antecedentes é realizado entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito”. (AgRg no REsp n. 2.019.632/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023).
8. No caso, não há elementos suficientes nos autos para concluir que transcorreram mais de 10 (dez) anos entre o cumprimento ou extinção das penas e a prática do novo delito (ID 71766347 - pág. 14 e 18).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem custas e sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.